Tribunal: TJBA
Processo: 0574292-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574292-56.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOILSON MONTE DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA ÀS APELADAS. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Joilson Monte da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que reconheceu a validade da cláusula de retenção de parte dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, julgando parcialmente procedente o pedido para condenar as rés à devolução complementar de R$ 267,74, equivalente a 75% do valor pago pelo autor. A sentença indeferiu o pedido de indenização por danos morais e atribuiu ao autor a responsabilidade pelas custas processuais e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa por conta da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal gira em torno da alegação de inadimplemento contratual das rés por não viabilizarem o financiamento no valor prometido, o que teria inviabilizado a aquisição do imóvel pelo autor. Questiona-se, ainda, a validade da cláusula de retenção contratual de 25% e a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da frustração do negócio.

III. Razões de decidir: A cláusula contratual citada faz referência a um "potencial de financiamento", e não a uma garantia incondicional de obtenção de crédito, inexistindo obrigação de resultado pelas rés quanto à liberação do financiamento. A responsabilidade pela concessão de crédito é exclusiva da instituição financeira, sendo esta parte alheia à relação contratual principal. Não há prova de conduta dolosa ou culposa das rés capaz de justificar a restituição integral dos valores pagos ou o reconhecimento de inadimplemento. A cláusula de retenção de 25% dos valores pagos está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com o art. 67-A, II, da Lei nº 4.591/64. Não se verificou conduta apta a gerar danos morais indenizáveis, ausentes prova de humilhação, vexame ou sofrimento extremo.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A cláusula contratual que prevê a retenção de até 25% dos valores pagos, quando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel decorre de iniciativa do comprador, é válida e eficaz. A frustração da expectativa de aquisição de imóvel, por si só, não configura dano moral indenizável na ausência de conduta ilícita das rés."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0574292-56.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante JOILSON MONTE DA SILVA e como apelados STELLA MARIS INCORPORADORA LTDA E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça